Tribunal: TJBA
Processo: 8043475-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043475-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou desconhecer dívida que motivou sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em aferir a existência da contratação de empréstimo entre as partes e a consequente legalidade da inscrição do nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica entre as partes e a contratação do empréstimo pela apelante, apresentando, inclusive, cédula de crédito bancário e comprovante de transferência do valor emprestado.

4 - A parte autora não trouxe qualquer elemento de contraprova capaz de vulnerar a tese da defesa, limitando-se a impugnar genericamente as provas apresentadas pela instituição financeira.

5 - A negativação decorrente do inadimplemento de dívida existente configura exercício regular de direito do credor, não ensejando reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, art. 441.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL 81136888220208050001, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 23/02/2022; TJ-BA, APL 81359477120208050001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 06/09/2022; TJ-BA, APL 80986924520218050001, Rel. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 09/01/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8043475-12.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante RICARDO DOS SANTOS e como apelada JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça